Tribunal: TJDFT
Processo: 0027499-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes ou danos emergentes. Isso em consonância com o julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, sob o regime dos recursos repetitivos, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
2. Incabível a atribuição da obrigação de pagamento das taxas condominiais ao promissário comprador, enquanto não imitido na posse do bem imóvel adquirido, por atraso da construtora.
3. Não há falar em ressarcimento das despesas com profissional de engenharia para vistoriar o imóvel, porquanto a contratação foi iniciativa do autor, de modo a obstar a transferência da responsabilidade à ré. Da mesma forma, descabido o reembolso de parcelas do financiamento contratado para quitação do imóvel junto à construtora. A uma porque o empréstimo foi adquirido em observância ao negócio jurídico celebrado entre as partes. A duas porque, no momento da transação bancária, não havia transcorrido o prazo para conclusão das obras, não havendo falar em mora da construtora no particular.
4. Apelações conhecidas e não providas.